Tribunal: TJDFT
Processo: 0727392-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727392-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ROMEU ADRIANO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por ROMEU ADRIANO DE OLIVEIRA, indeferiu o seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como de correção do valor da execução cobrado pelo exequente. Em suas razões (ID 61107077), o agravante sustenta que: 1) no processo 0707181-18.2023.8.07.0007, em tramite na mesma vara da decisão agravada, foi-lhe deferida a gratuidade de justiça; 2) não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família; 3) trata-se a gratuidade de direito constitucional; 4) a lei não exige miserabilidade para a concessão do benefício; 5) o indeferimento da gratuidade é óbice ao aceso à justiça; 6) houve erro de cálculo apresentado pelo exequente que acrescentou indevidamente uma parcela ao cálculo do débito; 7) a sentença que originou o título executivo condenou o executado ao pagamento de 4 parcelas no valor de R$ 1.000,00 e o exequente cobrou 5 parcelas. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, bem como para que seja determinada a correção dos cálculos apresentados pelo exequente ou a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, o provimento do recurso com a confirmação da liminar. Sem preparo, nos termos do § 1o, do art. 101, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, o juízo verificou que o agravante recebe vencimento bruto que supera R$ 14.000,00 e que as despesas apresentadas pelo requerente são gastos assumidos voluntariamente e que constituem despesas ordinárias e cotidianas. Por isso, a gratuidade judiciária foi indeferida. O mesmo juízo, todavia, no processo 0707181-18.2023.8.07.0007, em trâmite na mesma vara, deferiu-lhe a gratuidade de justiça, em processo em que o agravante apresentou comprovante de rendimentos, referente a março de 2023 (ID 155832460), no valor líquido de R$ 4.175,49, abatidos os descontos legais e de empréstimos consignados. O valor se aproxima aos R$ 4.446,45 que o agravante apresentou, para o mês de abril de 2024 (ID 61607058), deduzidos os descontos legais e os relativos a empréstimos consignados. Nos dois casos, o valor do rendimento bruto está próximo dos 14.000,00. Tal similaridade, em análise preliminar, é bastante para reforçar a necessidade, neste momento, da concessão de efeito suspensivo. O perigo de dano é iminente caso haja indeferimento da gratuidade. O processo está em fase de cumprimento de sentença com possibilidade de constrição de bens em virtude da cobrança tanto de valores devidos pela condenação ao pagamento dos aluguéis quanto da cobrança de honorários advocatícios. Ademais, em análise preliminar dos autos originais, há indícios de erro quanto ao cálculo apresentado pelo exequente (ID 193863245, autos originais), a ensejar a possibilidade de excesso na execução. Não há, de outro lado, maiores prejuízos ao agravado, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Faculto ao agravante, no prazo de 5 dias, juntar extratos atualizados das contas bancárias que possui (últimos 3 meses) nas seguintes instituições (ID 196048746, autos originais): Banco do Brasil; BRB – Banco de Brasília; Sicoob Empresarial; Midway S.A. – SCFI; Banco Mercantil do Brasil S.A.; Banco Bradesco S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator